Tribunal: TJMT
Processo: 1002403-39.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002403-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), LAZARO ALVES DE LIMA - CPF: 142.250.349-68 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Declaratória de Nulidade Contrato de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A falta de requerimento administrativo não acarreta ausente de interesse de agir, pois não há previsão lega que imponha o esgotamento da via administrativa, para que se posso ingressar via judicial, o que é reforçado pela previsão constitucional que estabelece a inafastabilidade da jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAZARO ALVES DE LIMA em face e decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 1001925-05.2023.8.11.0041 – Ação Declaratória de Nulidade Contrato de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – proposta em face de BANCO PAN AMERICANO – BANCO PAN S.A - determinou que autor, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópia ou ao menos a demonstração de que houve tentativa de requerimento administrativo do contrato discutido.

Inconformado, em suas razões ao Agravante alega em síntese, que a decisão deve ser revista, posto que fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Sustenta que o exaurimento da via administrativa não constitui condição da ação, nem é válida a jurisdição condicionada, estabelecida por norma infraconstitucional, quando em detrimento da garantia prevista no art.5º, XXXV, da Constituição Federal.

Assim, em virtude do princípio constitucional do livre acesso a

Jurisdição, não há que se obrigar o esgotamento da via administrativa para que se possa recorrer ao judiciário.

Requer seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito, sem a necessidade do prévio requerimento administrativo;

Seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão a quo proferida, nos termos da fundamentação supra, para que seja deferida o prosseguimento do feito; sem a necessidade do pedido administrativo.

A liminar foi deferia (id.n.º 157919675)

Contrarrazões (id.n.º 160928685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAZARO ALVES DE LIMA em face e decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 1001925-05.2023.8.11.0041 – Ação Declaratória de Nulidade Contrato de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – proposta em face de BANCO PAN AMERICANO – BANCO PAN S.A - determinou que autor, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópia ou ao menos a demonstração de que houve tentativa de requerimento administrativo do contrato discutido.

Pois bem.

Pretende o Agravante que seja afastada a exigência da juntada do contrato pela parte autora e da desnecessidade do requerimento administrativo.

Todavia, a orientação jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, define que a ausência do requerimento administrativo não impossibilita o ajuizamento de ação. Como se vê:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO
MONOCRÁTICA
NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário. Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista.

4. Agravo Interno desprovido."( AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14.11.2017, DJe 20.11.2017)

Acerca do tema, os tribunais pátrios tem decidido que prévio requerimento administrativo, como condição de propositura de ação, somente se mostra necessário quanto se tratar de cobrança de seguro DPVAT, o que não é o caso.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXIGÊNCIA DA JUNTADA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO –DESNECESSIDADE – LIVRE ACESSO À JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO. O exaurimento da via administrativa não é requisito para a obtenção da tutela jurisdicional, tendo a parte interessada a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário. Não configura descumprimento ao comando judicial de emenda da inicial a ausência de apresentação de requerimento administrativo prévio à propositura de ação de cobrança de seguro privado, diante da sua inexigibilidade, razão pela qual deve o feito originário ter o devido prosseguimento. (TJ-MT 10090817020218110055 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - BUSCA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA QUESTÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DESCABIMENTO - EXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - SENTENÇA CASSADA. - Não impondo o legislador a necessidade de prévia tentativa de solução extrajudicial referente à pretensão de declaração de inexistência de débito com consequente pleito indenizatório e repetição do indébito, com fundamento na nulidade de pactuação de contrato de empréstimo que gerou descontos em benefício previdenciário, por não terem sido obedecidos os requisitos de contratação por analfabeto, patente o interesse processual da parte autora.

(TJ-MG - AC: 10000221496359001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 09/09/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A JUNTADA DE COMPROVANTE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINSITRATIVO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE ADSTRITA AOS FEITOS DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR CONFIRMADA. Não há exigibilidade de exaurimento das vias administrativas nos feitos em que se discute a declaração de nulidade de um contrato, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da garantia constitucional de acesso à justiça.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0002933-90.2021.8.16.0000 - Ribeirão do Pinhal - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 10.05.2021) (TJ-PR - AI: 00029339020218160000 Ribeirão do Pinhal 0002933-90.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 10/05/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2021)

Portanto, desnecessária a emenda a inicial para comprovação de requerimento administrativo prévio.

Ademais a exigência de prévio requerimento administrativo não pode servir de empecilho para que o interessado solicite a prestação da tutela jurisdicional, mormente porque esta é uma garantia constitucional.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO,
ao agravo para anular a decisão agravada, para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023